Tribunal: TJDFT
Processo: 0743710-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0743710-72.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAURO LOPES RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Observo que não obstante a parte Autora ter recolhido as custas processuais e o preparo recursal, bem como manifestado o interesse em apresentar o Recurso Inominado, ela não apresentou as razões recursais aos autos. Afinal, o documento de id 66617672 não se trata de razões recursais, mas de simples manifestação do interesse em recorrer. Tendo em vista que não foram apresentadas as razões recursais, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e das Turmas Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especais deste TJDFT. Preclusa esta decisão, baixem os autos à origem. Int. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator